Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009216-53.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Peixoto de Azevedo
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000981-28.2021.8.11.0023 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão das revisões salariais promovidas pelas Leis Complementares Municipais n. 1.120/2020, 1.121/2020, 087/2020 e 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020 (id. 88661461).
Alega que o artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar no 173 de 27/05/2020 - que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) - altera a LC no 101, de 04/05/2000, e prevê que, na hipótese de que trata o artigo 65 da LC 101/2000, os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia ficam proibidos, até 31/12/2021, de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, salvo se derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública.
Sustenta que não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez que há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA, que não é benefício, reajuste, vantagem ou aumento real da remuneração do servidor público, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda, danificado pela inflação.
Afirma que a Lei Municipal no 087, de 31/12/2020, que autoriza a reposição das perdas inflacionárias dos subsídios de Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, não afronta o princípio da legalidade, que consta a solicitação da mesa diretora para as comissões apresentarem pareceres verbais individualmente, e que, historicamente, o quórum de 2/3 (dois terços) do total de 11 (onze) vereadores da Casa, é igual a 7 (sete).
Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 087/2020 até o julgamento final da demanda.
É o relatório. DECIDO.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, cabível somente nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública contra o Município de Peixoto de Azevedo alegando, em síntese, inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 087/2020, nulidades na criação da referida lei, e ilegalidade do aumento de despesa com remuneração de Agentes Políticos, por força do disposto na LC n. 173/2020, artigo 8o, incisos I e VII, que proíbe municípios afetados pela pandemia COVID-19 de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração.
O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, julgou constitucionais os dispositivos da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Entre as regras validadas pela Corte está a que proíbe o aumento ou reajustes a servidores públicos até o dia 31/12/2021. Assim, o colegiado, na sessão virtual encerrada em 12/3/2021 julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) n. 6447, 6450, 6525 e 6442, as quais foram ajuizadas por partidos políticos.
Desta forma, ao que parece, a aprovação das Leis Complementares Municipais n. 087/2020 e 088/2020 afrontam o disposto no art. 8o supra indicado, na medida em que concederam revisão de salário dos Vereadores e dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Azevedo/MT.
Além do impedimento legal para reajuste salarial estampado na Lei Complementar n. 173/2020, haveria o impedimento moral, social e humano, pois com uma pandemia que assola toda humanidade, se somando com a falta de recursos financeiros, escassez de insumos para o tratamento da COVID-19 e o desemprego nas alturas, observa-se uma total falta de percepção humana por parte da maioria dos vereadores de Peixoto de Azevedo/MT, não havendo um mínimo de consideração com a população Peixotense. Os vereadores de Peixoto de Azevedo/MT que votaram o projeto, observando que não foram todos os vereadores, usaram em essência o ditado popular “Farinha pouca, meu pirão primeiro”.
(...)
Diante de tal cenário, este Juízo visualiza o “fumus boni Juris”, em vista da plausibilidade do direito, pois existe relevância no direito invocado pelo Autor, com grande probabilidade de que, ao final, seja acolhida a consequência jurídica que atribuiu aos fatos, ao menos no que se refere à decretação de inconstitucionalidade/nulidade das Leis Complementares Municipais n. 087/2020 e 088/2020.
Quanto ao “periculum in mora”, se os atos impugnados têm previsão para surtir efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, por certo a demora no provimento de mérito poderá acarretar dano aos cofres públicos, o que dá conteúdo ao requisito, risco de restituição dos valores. Diante do exposto e com fundamento no artigo 8o da Lei Complementar n. 173/2020; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de SUSPENDER as revisões salariais promovidas pelas Leis Complementares Municipais n. 1.120/2020, 1.121/2020, 087/2020 e 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020 (id. 88661461).
De fato, a Lei Complementar 173/2020 veda a concessão de reajuste salarial em razão da pandemia de covid-19, ressalvada a hipótese de determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública. Confira-se:
Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;
Todavia, no caso dos autos, a Lei Complementar no 88 foi editada em 31/12/2020, posteriormente ao reconhecimento da situação da calamidade pública provocada pela pandemia, e vai de encontro à Lei Complementar 173, de 27/05/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
Ademais, não há sinalização de que aguardar o exame da matéria, pelo Colegiado, implicará lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante. Pelo contrário, vislumbra-se provável periculum in mora in reverso, dado o cenário de pandemia mundial e escassez de recursos financeiros e insumos para tratamento da COVID-19.
Assim, em sede de cognição não exauriente, prudente o indeferimento do pedido de concessão do efeito ativo, sobretudo se se considerar o possível prejuízo aos cofres públicos decorrente da irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.